Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. A disciplina prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação. Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos nos autos estão em consonância com as demais provas produzidas. Os depoimentos prestados pelos policiais que conduziram o flagrante, tanto em sede inquisitorial como também em juízo, são elementos robustos para a comprovação da materialidade e autoria do delito patrimonial imputado ao acusado. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos evidências no sentido de que os relatos tenham sido firmados com o intuito de prejudicar o réu.